Tribunal: TJDFT
Processo: 0747016-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO PARA EXECUTOR DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato administrativo que indicou a servidora para ser executora de contrato de Prestação de Serviços de Terapia Renal Substitutiva e que se reconheça o seu direito de recusar a indicação. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Contrarrazões. O DF foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 20190901). Segundo informações de “expedientes” no PJE de origem, o réu tomou ciência da intimação em 09/09/2020, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 20193915), de modo que se indefere o requerimento formulado em petição de ID 21364414 para abertura de prazo para apresentar as contrarrazões.
3 – Preliminar. Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4 – Cerceamento de defesa. Produção de prova oral. Desnecessidade. Ausência de prejuízo. Na forma do art. 13, § 1o. da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Ainda que o pedido de produção de prova testemunhal não tenha sido apreciado na origem, a produção de prova oral mostra-se irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que o feito está suficientemente instruído com provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória. Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova. Preliminar que se rejeita.
5 – Atuação do Ministério Público. Desnecessidade. A controvérsia estabelecida no processo não evidencia a necessidade de atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Não se vislumbra a prática de infração penal. Preliminar que se rejeita.
6 – Controle judicial do ato administrativo. Os atos administrativos podem se submeter ao exame do Poder Judiciário quanto à sua legalidade. No que diz respeito aos atos discricionários do Poder Público, o exame de legalidade pelo Judiciário não pode se imiscuir no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração. A atuação do Judiciário limita-se aos aspectos relacionados à competência do agente, à forma de exteriorização do ato, à finalidade e à motivação, apenas.
7 – Execução do contrato de Prestação de Serviços de Terapia Renal Substitutiva. Violação da competência para edição do ato administrativo não demonstrada. Dispõem os artigos 21 e 22 da Portaria 170/2018 da Secretaria de Saúde do DF: “Art. 21. Os executores e seus substitutos serão indicados pela Área Consolidadora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da GFCC/DFACC. Parágrafo único. Até que seja feita a indicação prevista no caput, ou nos casos de afastamento ou impedimento do executor e seu substituto, as funções e responsabilidades do executor caberão ao titular da respectiva Área Consolidadora.” “Art. 22. Será composta comissão executora, formada por servidores indicados pela Área Consolidadora ou Unidade Gestora, quando a natureza ou a complexidade do objeto contratual assim o indicar ou por exigência legal.” O documento de ID 20193865 – PAG 78 indica que em decisão conjunta entre a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde e a Coordenação de Atenção Especializada à Saúde, tendo como base a decisão tomada pelo TCDF no exercício do controle externo relativo ao contrato em destaque, a execução do contrato foi transferida do GESAD – Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar para os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar – NRAD’s, ante a proximidade da equipe para realizar melhor fiscalização nos contratados. Nesse quadro, não se verifica incompetência no ato administrativo proferido pelo Chefe do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar ao promover sorteio entre os servidores vinculados àquela unidade para executores do contrato em referência. A distribuição de competências entre os agentes da Administração, assim como a reorganização administrativa de modo a tornar mais eficiente da execução do serviço público, além de louvável, acha-se no âmbito interna corporis, não podendo o Judiciário se imiscui, razão porque também não se verifica qualquer violação à Portaria 55/2018 da Secretaria de Saúde, cuja norma estabelece diretrizes de organização da Atenção Domiciliar no âmbito daquela Secretaria. Igualmente, não há violação ao disposto no art. 4o da Portaria 29/2004 da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do DF (“Art. 4° O executor do contrato deverá estar lotado na unidade orgânica diretamente responsável pela supervisão das atividades a que o contrato esteja relacionado.”) uma vez que a servidora acha-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (ID 20192530), cuja unidade foi incumbida da execução do contrato.
8 – Execução do contrato de Prestação de Serviços de Terapia Renal Substitutiva. Nomeação da autora. Critérios adotados. Não há ilegalidade na escolha da autora como uma das executoras do contrato. Os documentos de ID 20192532 indicam a adoção do critério de sorteio e rodízio entre os servidores lotados na unidade, evidenciando objetividade e transparência, não se podendo concluir a partir disso violação aos princípios que regem a Administração Pública. Quanto à suposta incapacidade técnica da autora para o desempenho da atividade não há elementos no processo que evidencie isso. A servidora é enfermeira, presume-se que possui conhecimento para promover a execução do serviço de atenção aos pacientes em terapia substituta renal, objeto do contrato. Além disso, a Administração disponibilizou programa de capacitação para os executores do contrato (ID 20193885 – PAG 24), de forma a assegurar a eficiência do serviço. Recurso a que se nega provimento.
9 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
E